Tribunal: TJES
Processo: 5011446-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011446-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EBENILDO VIEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ERRO DE PREMISSA NA MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA ORIGINÁRIA QUE VERSA SOBRE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente. Ao revés, quando a decisão proferida não está fundada em premissa fática equivocada, mas na convicção formada pelo julgador e provas coligidas, a rediscussão da matéria não está autorizada na via estreita dos embargos de declaração
.

2
)

A Quarta Câmara Cível rejeitou o pedido do Estado do Espírito Santo de inclusão da União Federal no polo passivo e de declinação de competência, sob o fundamento de que o acórdão provisório no recurso paradigma do Tema 1234, STF determinou, em demanda que visa ao fornecimento de medicamento não padronizado, a definição do polo passivo conforme livre escolha do paciente na exordial, sendo que, in casu, o paciente não optou por litigar em face da União Federal.

3
)

Em relação à prestação de saúde vindicada nos autos, observo da Portaria nº 874/2013 e Portaria de Consolidação nº 02/2017, ambas do Ministério da Saúde, que Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer deve ser articulada entre todos os entes federativo, havendo atribuição das responsabilidades do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos respectivos âmbitos de atuação.

4)
N
ão há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas
e já se encontram esclarecidas, visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
retificar erro material ou de premissa fática
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível,
principalmente quando todos os argumentos foram rechaçados
no precedente julgamento
do agravo de instrumento

de acordo com os limites estabelecidos pel
o
própri
o Estado

embargante naquelas
r
azões recursais.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
elo

Estado do Espírito Santo

contra
v. acórdão (
ID
7324857
) que
negou
provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto
pel
o

embarga
nte

a fim de
preservar
a
decisão

que, nos autos da ação
ordinária
proposta
po
r

Ebenildo Vieira de Souza
, deferiu o pedido de tutela de urgência,
a fim de determinar que o ente público
recorrente
,
no prazo de 05 (cinco) dias,

custeie e disponibilize o medicamento Bevacizumabe (na quantidade e nas especificações descritas na prescrição médica), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser aplicada aos agentes responsáveis pelo descumprimento da ordem judicial
.

Nas razões recursais, alega o ente estatal embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício do erro material (equívoco de premissa fática) [art. 1.022, inciso III, do CPC/2015] que necessitaria ser aclarado com a finalidade de observar a existência, ou não, de Política Pública de saúde implantada como critério para aplicação, ou não, da aplicação do Item "i” do Acórdão em referendo no RE nº 1.366.243/SC (Tema 1234, STF), e, caso acolhido, determinar a remessa da demanda originária para a Justiça Federal (Súmula nº 150 do STJ).

Discorre o embargante sustentando o erro de premissa, porquanto, em apertada síntese, a interpretação correta da alínea “i” do citado acórdão do STF, proferido em âmbito do Tema Repercussão Geral nº 1.234, seria muito mais ampla do que meramente medicamento padronizado ou não padronizado, abrangendo o tratamento incorporado em Política Pública de saúde, o que abarca o medicamento oncológico. No seu entender,
“é um erro grave pensar os medicamentos oncológicos como ‘padronizados’ e ‘não padronizados’, inseridos ou não na RENAME/REMEME/REMUNE, como se faz com os medicamentos em geral disponíveis no SUS”
.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão (inciso II), corrigir erro material (inciso III), os embargos de declaração são também admitidos,
em caráter excepcional
, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide. Todavia, na hipótese, não merece acolhida a alegação de que houve julgamento com base em premissa equivocada.

A premissa fática equivocada que autoriza a oposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente, relevantes para a solução da causa/recurso, e nada disso ocorreu no julgamento pretérito.

Esta colenda Quarta Câmara Cível rejeitou o pedido do Estado do Espírito Santo de inclusão da União Federal no polo passivo e de declinação de competência, sob o fundamento de que o acórdão provisório no recurso paradigma do Tema Repercussão Geral nº 1.234 do STF determinou, em demanda que visa ao fornecimento de medicamento não padronizado, a definição do polo passivo conforme livre escolha do paciente na exordial, sendo que,
in casu
, o paciente não optou por litigar em face da União Federal.

Nessa linha, foi explicitado expressamente no voto condutor do acórdão embargado que
“
atualmente, o Poder Judiciário deve observar as orientações vinculantes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC nº 14 e pelo Supremo Tribunal Federal na tutela provisória incidental parcialmente deferida no RE nº 1.366.243/SC (Tema Repercussão Geral nº 1234), de modo que:
i)
nas demandas que objetivem compelir o Poder Público na dispensação de medicamentos
registrados na ANVISA e
padronizados,
a composição do polo passivo deverá observar a repartição
de responsabilidades estruturada no Sistema
Único de Saúde
, ainda que isso implique deslocamento de
competência; e
ii)
nos processos que objetivem compelir o Poder Público no fornecimento de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrados na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu litigar, ao menos até o julgamento definitivo do Tema Repercussão Geral nº 1234”
.

E, trazendo as premissas vinculantes firmadas pelos Tribunais Superiores para o caso concreto exposto na demanda originária, concluiu-se que “
na hipótese, o agravado optou por ajuizar a
ação ordinária
em desfavor
exclusivamente do Estado do Espírito Santo
agravante
objetivando compeli-lo ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na
dispensação de medicamento
registrado na ANVISA, mas
não padronizado
, visto que os medicamentos oncológicos não estão inseridos nas listas do SUS, conforme informação da própria Secretaria Estadual de Saúde (ID
30004206
), de forma que

descabe aqui acolher o pedido
de
que o fornecimento do medicamento seja redirecionado à União,
que sequer figura no polo passivo,
inviabilizando a declaração da competência da Justiça Federal
, o que não afasta, por certo, a pretensão que possa surgir de o Estado demandar a União a cobrar-lhe os custos da
suposta
inércia
do CACON/
UNACON
em disponibilizar o tratamento recomendado
ao agravado
”.

Não há fundamento jurídico para a inclusão da União Federal no polo passivo do processo de referência, tendo em vista tratar-se de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS e, portanto, inexistiria aderência estrita entre o objeto analisado no acórdão embargado e a "i" do acórdão do STF, proferido em âmbito do Tema 1234, que se refere aos medicamentos padronizados.

Lado outro, alega o
ente estatal
embargante que o medicamento oncológico deve ser tratado de forma diferenciada dos demais fármacos disponibilizados no âmbito do Sistema Único de Saúde,
uma vez
que se submete a estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), de ingerência do Ministério da Saúde.
Ocorre que, n
a verdade, a parte embargante repisa os mesmos argumentos já analisados no acórdão embargado.

O
Supremo Tribunal Federal, ao analisar a controvérsia acerca da competência dos entes públicos pelas prestações de saúde requeridas judicialmente, entendeu que a inteligência dos artigos 23, 196 e 198, da Constituição Federal, dá origem a um sistema único de saúde dotado de organização interna legalmente prevista. Referidas normas, por sua vez, devem ser observadas no âmbito judicial, em que se discute o direito subjetivo da parte a uma prestação de saúde determinada, não obstante o direito difuso à saúde seja responsabilidade solidária de todos os entes públicos (Tema 793/STF).

Em relação à prestação de saúde vindicada nos autos, observo da Portaria nº 874/2013 e Portaria de Consolidação nº 02/2017
1
, ambas do Ministério da Saúde, que Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer deve ser articulada entre todos os entes federativo, havendo atribuição das responsabilidades do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos respectivos âmbitos de atuação, na forma dos artigos 21 e seguintes da Portaria 874/2013. Já os executores dos tratamentos oncológicos são as instituições habilitadas como Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON's) e Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON's) (art. 26, III, b).

Por sinal, em relação aos CACON’s e UNACON’s, penso que, ante a universalidade do SUS, não se pode limitar a entrega de medicamentos apenas para parcela da população atendida em hospitais públicos ou particulares cadastrados. Tal medida acabaria por ferir o próprio direito à saúde, já que selecionaria apenas parte da população como detentora de direito igualitário.

Conforme enfatizado no acórdão objurgado, “
os estabelecimentos habilitados em oncologia pelo SUS são os responsáveis pelo fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento do câncer que, livremente, padronizam, adquirem e prescrevem,
com o posterior reembolso pela União,
inexistindo, portanto, listas padronizadas de medicamentos oncológicos elaborados diretamente pelo SUS, possibilitando que a parte diagnosticada com câncer escolha de qual ente da federação exigirá, perante o Poder Judiciário, a obrigação de fazer de implementar o tratamento recomendado pela equipe médica que o acompanha”.

Ressaltou-se, também, que “
A circunstância de a União ser a responsável por financiar o fornecimento de medicamentos oncológicos junto as CACON/UNACON não afasta a responsabilidade solidária do Estado de dispensar o medicamento necessário para o tratamento de saúde do portador de câncer, especialmente quando as instituições de saúde credenciadas pelo Ministério da Saúde se recusam a fornecer o medicamento prescrito pela equipe médica que acompanha a parte em virtude de eventual recusa do Sistema Único de Saúde em ressarcis os custos de sua aquisição”.

Por fim, ainda foi mencionado “
que a
União somente deve figurar
necessariamente
no polo passivo de demandas nas quais se pretende o fornecimento de medicamento quando este
não tiver registro na ANVISA
,
não sendo este o caso em concreto,
não havendo
que
falar,
portanto,
em
imprescindível
inclusão da União no p
o
lo passivo
da demanda
e na incompetência do
juízo de origem

(
STF. Plenário. RE 657.718/MG
, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 22/5/2019, repercussão geral, Info. 941)”.

Assim, não há que falar
em
erro de premissa ou necessária remessa dos autos para a Justiça Federal, tampouco, inclusão da União no polo passivo da demanda.
Aliás, em caso extremamente semelhante, esta colenda Câmara, sob a minha relatoria, já teve a oportunidade de rejeitar embargos de declaração com a mesma finalidade, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO– ERRO DE PREMISSA NÃO VERIFICADO – INCONFORMISMO COM O RESULTADO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. A premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente. Ao revés, quando a decisão proferida não está fundada em premissa fática equivocada, mas na convicção formada pelo julgador e provas coligidas, a rediscussão da matéria não está autorizada na via estreita dos embargos de declaração.
2. A Quarta Câmara Cível rejeitou o pedido do Estado do Espírito Santo de inclusão da União Federal no polo passivo e de declinação de competência, sob o fundamento de que o acórdão provisório no recurso paradigma do Tema 1234, STF determinou, em demanda que visa ao fornecimento de medicamento não padronizado, a definição do polo passivo conforme livre escolha do paciente na exordial, sendo que, in casu, o paciente não optou por litigar em face da União Federal.
3. No específico caso em análise, conforme informações nos autos, os medicamentos prescritos à parte autora não são fornecidos pelo Sistema SUS. Tampouco há elementos que demonstrem se estão incorporados ao Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Linfoma de Hodgkin, que acomete a parte autora.
4. Em relação à prestação de saúde vindicada nos autos, observo da Portaria nº 874/2013 e Portaria de Consolidação nº 02/2017, ambas do Ministério da Saúde, que Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer deve ser articulada entre todos os entes federativo, havendo atribuição das responsabilidades do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos respectivos âmbitos de atuação. 5. Aclaratórios rejeitados.
(ED no AI nº
5012155-82.2022.8.08.0000,
Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, DP 19/04/2024, TJES).

Assim
, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo ente estatal embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
retificar erro material ou de premissa fática
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível,
principalmente quando todos os argumentos foram rechaçados no precedente julgamento do agravo de instrumento de acordo com os limites estabelecidos pelo próprio Estado embargante naquelas razões recursais.

O ente estatal embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de agravo de instrumento, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo o Estado embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.